Tribunal: STF
Processo: RE 1409910
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 4, p. 96): 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PROSSEGUIMENTO NAS ETAPAS POR DECISÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO NAS DEMAIS FASES. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. SITUAÇÃO IRREVERSÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. Rejeição, de plano, da preliminar de litispendência ante à ausência de identidade da causa de pedir e pedidos. Inteligência do art. 337, §§ 1° e 2°, do NCPC/2015.



    2. Em que pese não se justificar a teoria do fato consumado para suprir reprovação em fase do concurso, a hipótese em tela é especialíssima a ensejar a preservação da situação consolidada no tempo, visto que, por força de decisão judicial, lograram os candidatos aprovação nas demais fases do concurso público, já exercendo a função de inspetor da polícia civil há mais de 10 (dez) anos, pelo que merecem ter preservada a situação.



    3. Não se pode deixar de analisar, além do tempo em que os recorridos vêm exercendo a função de inspetor, os recursos gastos pelo Poder Público para a formação profissional, pelo o que se impõe, ainda, a proteção do interesse público.



    4. A aplicação da Teoria do Fato Consumado, em concurso público, é possível, uma vez que corresponde à convalidação de uma situação de fato ilegal, que se perdurou ao longo do tempo, dada a relevância e a preponderância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa fé e da segurança jurídica, sobre o próprio princípio da legalidade estrita.



    5. Recursos conhecidos e desprovidos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°, 5° e 37, I e II , da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 4, p. 129): 



    “Verifica-se que a decisão impugnada, ao admitir a possibilidade de o Recorrido permanecer exercendo as funções de policial civil, em razão de um suposto fato consumado, apesar de ter ingressado na carreira sem ter obtido êxito em uma das etapas classificatórias e eliminatórias do certame, qual seja o exame psicológico, ignorou dispositivos constitucionais que exigem a prévia aprovação em todas as fases de concurso público, para que possa ocorrer a investidura em cargo público, merecendo, desta forma, ser reformada por essa excelsa Suprema Corte. ”



    Alega-se ainda que (eDOC 4, 129):



    “É que a determinação de que o Recorrente permaneça nos quadros da corporação sem ter sido aprovado no certame pode vir a possibilitar a execução de uma função pública de suma relevância para o bem da sociedade por indivíduo não qualificado para tanto, ferindo a isonomia entre os os candidatos e mal servindo a sociedade com policiais pouco qualificados, prejudicando dessa forma, o objetivo da Administração de ter seus cargos públicos ocupados por pessoas que executem as funções a estes inerentes da melhor maneira possível. Essa é a razão que deu lugar à norma disposta no artigo 37, I e II da Constituição, o qual se encontra claramente ferido no caso em questão”.



    A Vice-Presidência determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para reapreciação da questão, em face do Tema 476 (RE-RG 608.482) (eDOC 5, pp. 4-7). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido (eDOC 5, pp. 52-60). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do ARE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 11, p. 1) : 



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM FASE DO CERTAME POR MEIO DE LIMINAR, REFORMADA ANOS APÓS A POSSE NO CARGO. ARE DESNECESSÁRIO: FOI MANTIDO O ACÓRDÃO RECORRIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, AO TEOR DE TESE DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL, SEM POSTERIOR JUÍZO ADMISSIONAL NEGATIVO, VINDO O RE DIRETAMENTE AO E. STF. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A EXCEÇÃO, PREVISTA NO PRÓPRIO PARADIGMA, À TESE DO TEMA 476/STF. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECLAROU ESTABILIZADOS OS RECORRIDOS NO CARGO, AINDA QUE TENHAM PARTICIPADO SUB JUDICE DE UMA DAS FASES DO CERTAME. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CUJA DESCONSTITUIÇÃO DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO SEGUIMENTO DO RE.”



    Em 14.06.2022, determinei a remessa dos autos ao Tribunal a quo para que fosse exercido o juízo de admissibilidade do recurso interposto, nos termos do art. 1.030, V, do CPC (eDOC 13).



    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte Recorrente.



    De fato, esta Corte, ao analisar o RE 608.482-RG, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30.10.2014 (Tema 476), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à manutenção em cargo público, com base na teoria do fato consumado, de candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório. A ementa desse julgado possui o seguinte teor: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 



    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 



    3. Recurso extraordinário provido.”



    No entanto, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia a partir dos fatos e das provas carreados nos autos, ressalvando, com base em tal conjunto probatório, o caráter excepcional da medida. É o que se depreende dos seguintes fragmentos de referido aresto que, ao não exercer o juízo de retratação, assim asseverou (eDOC 5, pp. 57/59):



    “Indubitavelmente, a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de rechaçar a Teoria do Fato Consumado para o fim de suprir a reprovação em fase de concurso. No entanto, sabe-se que as Cortes têm admitido a sua aplicação em hipóteses especialíssimas, cabendo a preservação da situação consolidada no tempo.



    Segundo precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, é aplicável a Teoria do Fato Consumado a situações excepcionais consolidadas via liminar, como do caso em tela, haja vista que o reestabelecimento do status quo ante mostrar-se-ia muito mais gravoso.



    (…)



     Compulsando os autos, constata-se que os autores, ora recorridos, obtiveram aprovação nas demais fases do concurso, incluindo o curso de formação. Ademais, embora não se questione que a exigência de exame psicotécnico com caráter eliminatório seja possível e expressamente prevista em edital, faz-se necessário ressaltar que os recorridos encontram-se em exercício da função policial há mais de 15 (quinze) anos, incluindo o período que transcorreu a concessão da medida antecipatória corroborada, conforme farta documentação nos autos acerca da assiduidade e competência. 



    Outrossim, cumpre salientar que houve a expedição de ato de estabilidade funcional para todos os promoventes, publicado no Diário Oficial do Estado, edição de 12 de março de 2012, consoante às fls. 49 e 50, reiterando o preenchimento dos requisitos necessários e a devida aptidão para o cargo, não ensejando, assim, a reversão de situação que merece ser consolidada. 



    Desse modo, entendo pela ocorrência da excepcionalidade de aplicar a Teoria do Fato Consumado no caso em tela, tendo em vista o período de concessão da medida antecipatória e que o reestabelecimento do status quo ante mostrar-se-ia muito mais gravoso. 



    (...)



    Em algumas situações, cabe ao juízo ponderar acerca da estrita legalidade em face dos princípios da boa-fé, da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. No caso em tela, tendo em vista o período que os recorridos prestam serviços basilares à sociedade alencarina com aptidão e competência, além dos recursos gastos pelo Poder Público para a sua formação profissional, entendo justificável, novamente, a aplicação da Teoria do Fato Consumado por apresentar maior relevância jurídica do que a própria legalidade estrita. Seria, assim, a prevalência de norma mais favorável ao cidadão”. (grifo nosso)



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES. REQUISITOS. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO OBJETO DO RE EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (Lei estadual 11.596/1991), atraindo-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - O acórdão recorrido não dissentiu da orientação consolidada no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que “ão é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 1.152.202-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13.5.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte, no RE 608.482-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a inviabilidade da aplicação da denominada Teoria do Fato Consumado como forma de manutenção de candidato em cargo público, situação fruto de execução provisória ou outro provimento judicial de natureza precária. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(RE 950.730-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8.8.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente